Tribunal: TJSP
Processo: 0015108-23.2010.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO RECONHECIDA PELO COLENDO STJ - ESCLARECIMENTOS FORMULADOS – CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA – ARTIGO 922 DO CPC DE 1973 - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MATÉRIA RESTANTE MERAMENTE INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO